Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707683-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLENE PEREIRA DE REZENDE AGRAVADO: BAYER S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Girlene Pereira de Rezende, com intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos, que manteve a decisão que indeferiu a produção de prova pericial. Eis o teor da decisão agravada (ID 115970996, na origem): Vistos etc. Em atenção aos termos da petição ID 115338463, mantenho a decisão ID 114614545 quanto ao indeferimento da prova pericial. Indefiro, ainda, a produção da prova documental requerida pela Bayer, tendo em vista que o prontuário médico (ID 95528244) foi juntado pela autora antes do recebimento da petição inicial e, novamente pelo Distrito Federal (ID 101681022), sendo concedido à ré prazo adicional para se manifestar a esse respeito, conforme consignado na decisão ID 104068261. Em resposta, a ré manifestou-se nos termos da petição ID 105712897, deixando de fazer qualquer ressalva aos documentos trazidos aos autos ou de requerer a juntada de outros, sendo portanto incongruente o novo pedido formulado na petição ID 115338463. Com relação à prova testemunhal requerida pelo Distrito Federal, deferida nos termos da decisão saneadora (ID 105866786), o réu reiterou o interesse na oitiva de suas testemunhas, motivo pelo qual será realizada audiência de instrução. Quanto à oitiva da testemunha arrolada pela Bayer nos termos da contestação ID 101381028 e da petição ID 104754214, a Dra. Thais Emy Ushikusa Hidalgo, havia sido indeferida por confundir-se com a prova técnica simplificada, sendo portanto desnecessária em face do deferimento da prova pericial então requerida pela ré e deferida nos termos da decisão ID 104068261. Contudo, em momento posterior este Juízo entendeu que a perícia é incompatível com o caso concreto, conforme fundamentado na decisão precedente. Além disso, será realizada audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Distrito Federal. Dessa forma, assim como para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, defiro a oitiva da testemunha arrolada pela Bayer. Promova-se o descadastramento do perito. Designe-se data para audiência de instrução. Intimem-se as PARTES para fins de ciência. A agravante relata que a manutenção de indeferimento da prova pericial não se sustenta, uma vez que a perícia a ser realizada na agravante não visa somente demonstrar se os sintomas sofridos tem relação com o ESSURE, mas também, se o dispositivo foi inserido corretamente e se a colocação e a sua retirada implicaram em danos permanentes ao sistema reprodutor da agravante. Aduz que a prova pericial é essencial para a busca da verdade real. Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da decisão que deferiu a prova pericial. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência com o provimento do recurso. Preparo não efetuado porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). É de se registrar que as questões já resolvidas pelo Juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo §1o, do art. 1.009, do CPC e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se jurisprudência da Sétima Turma Cível/TJDFT, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1388638, 07246377020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, frise-se que na hipótese, não cabe o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC que determina a concessão de prazo para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, porque se trata de vício formal insanável. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se. Intime-se a agravante. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator